Tribunal: TJMT
Processo: 0025602-25.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025602-25.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LARISSA NASCIMENTO SOARES - CPF: 712.166.141-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NATASCHA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 737.452.861-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDENILCILENE SILVA DOS SANTOS - CPF: 021.360.871-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPROCEDÊNCIA –EMPREGO DE VIOLÊNCIA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – HARMÔNICA E COESA – SENTENÇA MANTIDA.

Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando for empregada violência à pessoa durante a subtração da coisa.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Natascha de Souza Oliveira e Larissa Nascimento Soares
, como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal, aplicando a ambas a reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A defesa das rés, em suas razões recursais, requer a desclassificação do crime de roubo para furto, ao argumento de que não houve violência ou grave ameaça supostamente exercida contra a vítima.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 166652683).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 171417667) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, busca a defesa a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto ao argumento de que a prova dos autos não demonstra a grave ameaça ou a violência exercida para a subtração da coisa.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, como cediço, o roubo é crime complexo que se caracteriza pela subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou, ainda, pela utilização de violência ou grave ameaça contra a pessoa para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa.

Infere-se das investigações que, no dia 05.09.2016, por volta de 18h30min, no Calçadão da Rua Antônio Dias, Bairro Centro Norte, nesta capital, as denunciadas Natasha e Larissa agindo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (pedaço de vidro – espelho), subtraíram um aparelho celular Motorola Moto G (avaliado em R$ 700,00 – Id. 166652653), de propriedade da vítima Edenilcilene Silva dos Santos.

A vítima Edenilcilene Silva dos Santos, ouvida na fase inquisitorial prestou as seguintes declarações:

“(...)
Estava transitando pela avenida Isaac Póvoas e seu celular vibrou, tirou da bolsa para ver; que assim que tirou seu aparelho de celular de dentro da bolsa a conduzida Natasha agarrou o mesmo, o tirando de sua mão; que tentou segurar a suspeita para pegar seu aparelho de volta, então a conduzida Larissa Nascimento foi em direção da declarante para ajudar a Natasha a se soltar; que a Natasha estava com um pedaço de espelho e desferiu um golpe com ele contra a declarante, atingindo sua mão esquerda
, causando um pequeno arranhão; que se assustou e soltou a suspeita; que ambas saíram correndo, então correu atrás delas, pedindo ajuda a populares que estavam no local... que as suspeitas foram detidas por populares; que enquanto a suspeita tentava fugir, jogou o aparelho celular da declarante, mas conseguiram encontrar o mesmo.”
(Id. 82987300)

A existência material do delito e a respectiva autoria não foram objetos de questionamentos, razão pela qual, deixo de tecer comentários a respeito destes pontos, focando na prendida desclassificação do crime de roubo para o de furto.

Depreende-se das declarações da vítima que as rés empregaram grave ameaça para efetuar a subtração, visto que estavam portando um pedaço de vidro “espelho”, o qual utilizaram para a prática do delito, objeto que intimidou a vítima, tanto que ela soltou a apelante Natascha, o que possibilitou a subtração do aparelho telefônico e a fuga das apelantes.

A corroborar extrai-se dos autos
o depoimento
da testemunha Fernando Olegário dos Santos policial militar, relatou que:

“(...)
Lembro que a vítima contou que havia sido furtada, que duas moças passaram e puxaram seu celular; quando a vítima segurou uma delas, a outra veio tentando acertar ela com um pedaço de espelho
; a princípio elas não conseguiram acertar a vítima com o vidro e as acusadas saíram com o celular; mesmo assim a vítima continuou seguindo elas, gritando por socorro dizendo que tinha acabado de ser roubada, foi quando algumas pessoas ajudaram ela e conseguiram segurar as suspeitas; a vítima reconheceu as duas; não me recordo se celular foi encontrado com elas (...)”
Id.

166652671.

O fato da apelante Natascha desferir um golpe com um pedaço de espelho contra a vítima, atingindo sua mão esquerda no momento da subtração já é suficiente para a configuração do delito de roubo e, por conseguinte, para afastar a subsunção da conduta no delito de furto. Nesse ponto, ressalto que a violência prevista no tipo penal de roubo não precisa gerar lesão corporal; é suficiente a prática de vias de fato, conforme os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. ROUBO. SÚMULA 168/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REGRA TÉCNICA.
IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPURRÃO CONTRA A VÍTIMA. SÚMULA 315/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo
(AgRg no AREsp 1267357/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

2. Incidência da Súmula 168/STJ, segundo a qual não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 3. São manifestamente incabíveis os embargos de divergência opostos com o fim de rever regra técnica de admissibilidade do recurso especial, nos termos da Súmula 315/STJ.4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EAREsp n. 1.267.357/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 30/5/2019) Destaquei

Ainda sobre a matéria:

"
Na esteira da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a grave ameaça, elementar do crime de roubo, ocorre ainda que o objeto utilizado na prática do crime não tenha sido uma arma de fogo, bastando que tenha incutido fundado temor na vítima
. "( AgRg no REsp 1199139/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO) Destaquei

"
Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com

emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
.
"( REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ) Destaquei

Nesse contexto, resta comprovado que a subtração se deu por meio de violência, conduta que, por si só, impede a desclassificação do tipo penal de roubo para o delito de furto.

Em casos semelhantes, eis o posicionamento deste TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DESOBEDIÊNCIA – DIREÇÃO PERIGOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE MÍDIAS COMPLETAS – CERCEAMENTO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÍDIAS DEVIDAMENTE ACOSTADAS AOS AUTOS – FALHA DE CONEXÃO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – PREJUÍZO AO RÉU – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRME E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como se sabe, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração do prejuízo à parte, não servindo para isso o simples questionamento sobre a ausência de determinada formalidade na sua execução, em razão da prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pois se tratam de crimes diferentes, e a hipótese narra a subtração de coisas alheias móveis mediante grave ameaça”.

(N.U 1005419-51.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) Destaquei

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 1.o E § 2.o INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS, ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – INTERPOSIÇÃO FEITA PELO RÉU – ART. 577, CAPUT, DO CPP - 2. MÉRITO – 2.1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE COMPROVAM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA AS VÍTIMAS
– (...), – APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não há se falar em intempestividade do recurso de apelação, se o réu o interpôs quando da sua intimação pessoal, conforme autoriza o art. 577, caput, do Código de Processo Penal.

2.1.
Descabe a desclassificação da conduta para o delito de furto, se demonstrado que os agentes exerceram violência e grave ameaça contra as vítimas para alcançar o êxito da subtração patrimonial.

(...), Apelos conhecidos e desprovidos.
(N.U 1002298-43.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS NOS AUTOS DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA UTILIZADA AO SUBTRAIR A RES
– ELEMENTARES DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – 2) DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DE TERCEIRA PESSOA – RECONHECIMENTO PESSOAL DOS ACUSADOS PELA VÍTIMA NAS DUAS FAZES DO PROCESSO – 3) DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITOS ALCANÇADOS NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSA – 4) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – COM EXTENSÃO, EX OFFICIO, EM FAVOR DO CORRÉU – ART. 580 DO CPP – 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR DETENÇÃO, APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77 DO CP) E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44 DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DO DELITO NÃO COMPORTA PENA DE DETENÇÃO – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – PENA SUPERIOR A 05 ANOS DE RECLUSÃO – 6) MODIFICAÇÃO PARA REGIME ABERTO – INVIÁVEL – PENA FIXADA EM 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO – RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 32, § 2o DO CP – RECURSO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA READEQUAR A PENA DE MULTA, COM EXTENÇÃO DE OFÍCIO AO CORRÉU.

1.
Havendo provas suficientes nos autos, de que houve emprego de ameaça e violência para a subtração da coisa, comprovado está a prática do crime de roubo majorado, inviabilizando o pleito de desclassificação para o delito de furto.

(...),
(N.U 1006719-86.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) Destaquei

Nessa mesma linha de pensamento,
manifestou a douta Promotora de Justiça, Dra. Janine Barros Lopes, em seu parecer
“Explicando a referida elementar do tipo penal, André Estefam ensina que o seguinte:

“A grave ameaça, ou vis compulsiva, dá-se com a promessa de mal grave e injusto, devendo avaliar-se, caso a caso, se houve meio executório capaz de intimidar o ofendido. (...).
A intimidação pode se dar por palavras, gestos ou atos.
Assim, se os agentes abordam alguém, gritando que se trata de um “assalto”, há roubo (ainda que não exibam armas).
De forma idêntica, se a arma for apenas exibida ou se o agente simular portá-la
” (Direito Penal – Parte Especial: artigos 121 ao 234-C. 9. ed. Saraiva Jur, 2022, pág. 729) – destaque nosso.”
Id. 166652682.

Desse modo, ao contrário do que alega a defesa, a subtração efetuada pelas apelantes foi precedida de grave ameaça à vítima, tornando inviável a desclassificação almejada, na medida em que a conduta das rés enquadra-se no tipo penal do artigo 157, do Código Penal.

Com esses fundamentos
,

nego provimento
ao recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023